Tribunal: TJBA
Processo: 8030105-66.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030105-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AGNALDO FERREIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos dos Embargados, com base no princípio da isonomia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de ressalva quanto à compensação dos valores já pagos a título de GCET em percentual inferior.

III. Razões de decidir
3. Ausência de vícios no acórdão embargado, uma vez que a decisão fundamentou-se na inexistência de percepção prévia da GCET pelos Embargados, não havendo que se falar em compensação de valores.
4. A pretensão do embargante visa apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, que têm por objetivo sanar vícios formais do julgado.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o caráter genérico da GCET, sendo devida sua extensão aos inativos e pensionistas com base na regra de paridade.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de percepção prévia da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) afasta a necessidade de compensação de valores.”

“2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, MS nº 8001703-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.05.2023;
TJ-BA, MS nº 8001703-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

8030105-66.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargados,
A
G
NALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA